Tribunal: TJES
Processo: 5030114-87.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030114-87.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: SERGIO ARAUJO BERNARDINO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por parte autora contra acórdão que, reformando a sentença, julgou improcedente a pretensão inicial, validando contrato de cartão de crédito consignado diante de robusto acervo probatório (assinatura eletrônica, geolocalização e biometria facial).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não se manifestar sobre valores depositados e parcelas descontadas, e se tais pontos configuram vício passível de correção por esta via.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995).

4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a matéria central da lide de forma clara, fundamentando a validade do negócio jurídico com base em provas de geolocalização, biometria facial e comprovante de transferência bancária (TED).

5. Observa-se que as questões fáticas trazidas em sede de embargos (valor do depósito e das prestações) não foram suscitadas em contrarrazões ao recurso inominado, caracterizando inovação recursal, o que impede o reconhecimento de omissão pelo julgador.

6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o acórdão que decide a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 2. A alegação de matérias não suscitadas oportunamente nas contrarrazões configura inovação recursal, sendo incabível o seu exame em sede de embargos de declaração.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.5030114-87.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
SÉRGIO ARAÚJO BERNARDI

EMBARGADA:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA DESIGNADA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por parte autora contra acórdão que, reformando a sentença, julgou improcedente a pretensão inicial, validando contrato de cartão de crédito consignado diante de robusto acervo probatório (assinatura eletrônica, geolocalização e biometria facial).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao supostamente não se manifestar sobre valores depositados e parcelas descontadas, e se tais pontos configuram vício passível de correção por esta via.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995).

4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a matéria central da lide de forma clara, fundamentando a validade do negócio jurídico com base em provas de geolocalização, biometria facial e comprovante de transferência bancária (TED).

5. Observa-se que as questões fáticas trazidas em sede de embargos (valor do depósito e das prestações) não foram suscitadas em contrarrazões ao recurso inominado, caracterizando inovação recursal, o que impede o reconhecimento de omissão pelo julgador.

6. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão do mérito em sede de aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o acórdão que decide a controvérsia com fundamentação suficiente, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. 2. A alegação de matérias não suscitadas oportunamente nas contrarrazões configura inovação recursal, sendo incabível o seu exame em sede de embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SÉRGIO ARAÚJO BERNARDINO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 17391557) que, por maioria, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida, ora embargada, para reformar a sentença de origem e julgar improcedente a pretensão inicial.

Nas razões recursais (ID 17497682), o embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois, ao modificar a sentença, deixou de se manifestar sobre duas questões fáticas de extrema relevância: o valor depositado a menor em sua conta e a incorreção dos valores das prestações descontadas de sua aposentadoria. Requer, assim, o provimento dos presentes aclaratórios para sanar os vícios apontados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se
omissa
a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso, não se verifica os vícios apontados.

O voto vencedor enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, esclarecendo a inexistência de irregularidades no contrato firmado entre as partes que justificassem a nulidade pretendida. Relembra-se trecho da decisão colegiada (ID 17389571):

(...) a recorrente desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus (art. 373, II, do CPC) ao apresentar robusto acervo probatório anexado à contestação (ID 14710615), notadamente:

Contrato Eletrônico (ID 16768179): Instrumento devidamente formalizado, contendo os dados da parte autora e geolocalização no momento da assinatura (-20.3748423, -40.3131999), coincidente com o endereço indicado na petição inicial;

Biometria Facial: A contratação foi ratificada por tecnologia de reconhecimento facial (selfie), conferindo segurança à manifestação de vontade;

Documentos Pessoais: Cópia dos documentos da autora (ID 16768179 - pág. 07) apresentados no ato;

Comprovante de Transferência (TED) (ID 16768181) para a conta de titularidade do autor, a mesma em que ele recebe o benefício previdenciário (ID 16768181).

O instrumento contratual é explícito e didático ao informar a natureza do produto (Cartão de Crédito Consignado). A própria formatação do documento foi pensada para evitar ambiguidades, com a inserção de IMAGENS COLORIDAS de um cartão de crédito, permitindo a imediata identificação do objeto contratado.

Assim, comprovada a contratação válida, a disponibilização do crédito e a ausência de vício de vontade, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ressalto, por oportuno, que as questões levantadas em sede de aclaratórios sequer foram suscitadas em contrarrazões pelo autor, o que reforça a inexistência de omissão no julgado.

A decisão colegiada tratou especificamente da lide, expondo de maneira límpida as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta à pretendida pela parte embargante. Resta, portanto, incabível a reanálise da matéria sob o pretexto de omissão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos suscitados, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada.

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)